Tribunal: TJES
Processo: 5014019-24.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014019-24.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THERMO FISHER SCIENTIFIC BRASIL INSTRUMENTOS DE PROCESSO LTDA

AGRAVADO: FULLIN LABORATORIO DE ANALISE AGRONOMICA, AMBIENTAL E CONSULTORIA LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE DEFEITOS EM EQUIPAMENTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em que pese a aparente inaplicabilidade do CDC ao caso vertente, sabe-se que
“[...]A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flui no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, ainda que não seja destinatária final do produto, apresente-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica em relação ao fornecedor[...]” (AgInt no REsp n. 1.855.714/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)
, como ocorre no caso dos autos.

2. Ademais, a inversão do ônus da prova, por si só, não afasta a necessidade de demonstração mínima do direito alegado na inicial pela parte autora.

3. Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.

Vitória, 19 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5014019-24.2023.8.08.0000

Agravante: Thermo Fisher Scientific Brasil Instrumentos Ltda.

Agravado: Fullin Laboratório de Análise Agronômica e Consultoria Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pela recorrida, determinou a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova. (ID. 33246416)

Em suas razões recursais (ID. 6709224), a agravante sustenta basicamente que a hipótese não enseja a aplicação do CDC, bem como que
“[...]não há nos autos mínimas evidências capazes de sustentar as alegações da agravada, seja porque não existe um único documento capaz de atestar a presença de vícios relatados nos equipamentos pela agravada, seja porque tanto os pedidos de danos morais como de perda de uma chance impõem a quem alega a obrigação personalíssima e intransferível de comprová-los, portanto, produzir as provas pertinentes[...]”
. Além disso,
“[...]diante do encargo do ônus probatório nitidamente negativo atribuído à agravante, vide ter que comprovar a ausência de danos morais, a perda de uma chance e a deficiência nas instalações físicas da agravada, pretendendo se desincumbir do ônus desproporcional e injusto que lhe foi imposto[...]”,
a recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

Por meio da decisão ID. 6760047 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Informações prestadas pela magistrada singular ID. 7441159.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimada a parte recorrida.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 29 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pela recorrida, determinou a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova. (ID. 33246416)

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso sustentando basicamente que a hipótese não enseja a aplicação do CDC, bem como que
“[...]não há nos autos mínimas evidências capazes de sustentar as alegações da agravada, seja porque não existe um único documento capaz de atestar a presença de vícios relatados nos equipamentos pela agravada, seja porque tanto os pedidos de danos morais como de perda de uma chance impõem a quem alega a obrigação personalíssima e intransferível de comprová-los, portanto, produzir as provas pertinentes[...]”
. Além disso,
“[...]diante do encargo do ônus probatório nitidamente negativo atribuído à agravante, vide ter que comprovar a ausência de danos morais, a perda de uma chance e a deficiência nas instalações físicas da agravada, pretendendo se desincumbir do ônus desproporcional e injusto que lhe foi imposto[...]”,
a recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 6709224)

Ao proferir a decisão ID. 6760047 entendi por bem em indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, tenho que melhor sorte não alberga o recorrente.

Ocorre que, de fato, ao que tudo indica não há que se falar em incidência do CDC no caso vertente, pois na inicial da demanda a recorrida afirmou que adquiriu da agravante
“[...]2 (dois) Espectrômetros de Absorção Atômica, modelos ICE 3300 e ICE 3400 (Espectrômetro de Absorção Atômica com acessório para geração de hidretos) e ICE 3400 (Espectrômetro de Absorção Atômica com forno de Grafite[...]”

“[...]para melhor atender seus clientes[...]”
no ramo de
“[...]análises agronômicas, ambientais, preparo e comercialização de soluções químicas entre outros serviços do segmento[...]”
.

Entretanto, sabe-se,
“[...]A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flui no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, ainda que não seja destinatária final do produto, apresente-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica em relação ao fornecedor[...]” (AgInt no REsp n. 1.855.714/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)
, como ocorre no caso dos autos.

Ademais, saliento que a inversão do ônus da prova, por si só, não afasta a necessidade de demonstração mínima do direito alegado na inicial pela parte autora, sendo certo, ainda, que a própria agravante diz na minuta recursal que
“[...]as provas de fatos impeditivos e extintivos do direito da agravada foram e serão produzidas ao longo da instrução processual, notadamente no que diz respeito ao fato de que a agravada não atendeu às orientações prévias da agravante em relação à adequação de suas instalações físicas para viabilizar não só a instalação dos equipamentos, mas também o seu regular funcionamento[...]”
, denotando análise de questões técnicas que a recorrente em tese tem melhores condições para demonstrar.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para o seguinte aresto:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUANTO À INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. NOVA ANÁLISE DO FEITO NESTA PARTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS.

1. Reconsideração da decisão agravada para afastar a aplicação da Súmula 284/STF, procedendo-se a nova análise da lide quanto à alegada ofensa ao art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

2. "
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
" (AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ.

3. O Tribunal a quo afastou a indenização por alegados danos sob o fundamento de inexistirem provas do mau funcionamento do serviço, a ensejar ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica consumidora e indenização por supostos lucros cessantes. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.

4. A mera transcrição de ementas dos acórdãos paradigmas, sem a realização do devido cotejo analítico, é insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial.

5. Agravo interno parcialmente provido, para reconsiderar em parte a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.” (AINTARESP – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – 1378633 2018.02.63558-5, RAUL ARAÚJO, STJ – QUARTA TURMA, DJE DATA:08/05/2019)
(grifos e negritos não originais)

Assim sendo, não identificando
error in judicando
que justifique a reforma, ainda que parcial, da decisão guerreada, conheço do agravo de instrumento, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 19/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.